Tribunal: TJSP
Processo: 1017543-77.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. Verba honorária que no caso concreto terá como base de cálculo o proveito econômico decorrente da somatória da condenação (danos morais na forma atualizada pela r. sentença) e quantia correspondente aos débitos declarados inexigíveis, na exata forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. Verba honorária que no caso concreto terá como base de cálculo o proveito econômico decorrente da somatória da condenação (danos morais na forma atualizada pela r. sentença) e quantia correspondente aos débitos declarados inexigíveis, na exata forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017543-77.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são
embargantes CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER e FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL HOPE LP, é embargado M.
CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Voto no 35442
Processo no: 1017543-77.2018.8.26.0451/50000
Embargante: CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER
Embargado:
M.
CENTER
COMÉRCIO
DE
PEÇAS
PARA
MOTOCICLETAS LTDA. - ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTÊNCIA. Verba honorária que no caso
concreto terá como base de cálculo o proveito econômico
decorrente da somatória da condenação (danos morais na
forma atualizada pela r. sentença) e quantia correspondente
aos débitos declarados inexigíveis, na exata forma do artigo
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 674/681 dos autos, por meio dos quais a parte
embargante alega a existência de omissão, no que diz respeito à forma de
fixação da verba honorária advocatícia.
A parte embargada apresentou manifestação
(fls.07/08).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No mais, conheço dos embargos, em razão de
sua tempestividade.
De plano, em relação a parte dispositiva, deve
ser readequado erro material existente, pois os honorários advocatícios
deveriam ter sido majorados sobre o proveito econômico na forma fixada pela
r. sentença de fls. 590/594 dos autos e não somente sobre o “valor atualizado
da condenação”, o que, entretanto, não implica alteração do julgado.
De outra banda, registre-se que, segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado
em supedâneos legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador
dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças,
satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma condizente.
E, assim sendo, razão não assiste à parte
embargante, devendo ser esclarecido somente, neste juízo de integração, que a
verba honorária, considerada a majoração imposta pelo Acórdão embargado,
ou seja, no percentual de 20%, deverá incidir sobre o proveito econômico
obtido pela prolação da r. sentença de fls. 590/594 dos autos, ou seja, a verba
honorária terá como base de cálculo o proveito econômico decorrente da
somatória da condenação (danos morais na forma atualizada pela r. sentença) e
da quantia correspondente aos débitos declarados inexigíveis, na exata forma
do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Portanto, os honorários advocatícios, no
percentual de 20%, têm como base de cálculo a somatória da condenação
(danos morais na forma atualizada pela r. sentença) e da quantia
correspondente aos débitos declarados inexigíveis, na exata forma do artigo
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, por corresponder o proveito
econômico obtido pela parte embargada.
No
mais,
verifica-se
que a pretensão
aclaratória nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso
outrora interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado
e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a
um novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg
no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Desta forma, com a devida vênia, o Acórdão
em questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que,
por ser de rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
4
estando supridas todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não
há que se falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de
declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator